Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001124-23.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA/MT
Agravante : RODRIGO CALETTI DEON E OUTRA
Agravado : BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
Número do Protocolo : 1001124-23.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “Indenização” (Proc. 10252-84.2018.811.0055 - Cód. 281534), ajuizada pelos agravantes, contra o BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A, e contra a CNH Industrial Latin America Ltda, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco, porque, na visão da magistrada, uma vez que afastada a aplicação do CDC, inexiste solidariedade entre o agente financeiro e as empresas que comercializaram o produto viciado, independente da existência de grupo econômico entre os requeridos, “visto que tal análise somente se mostrará necessária em caso de insolvência daquela empresa indicada como causadora do dano objeto do pleito indenizatório”.
Os agravantes alegam que o Banco CNH Industrial Capital S/A não pode ser declarado ilegítimo passivamente, uma vez que é “Banco de Fábrica”, e interveio em todas as etapas das negociações, justamente para viabilizar (fomentar) a venda das plantadeiras recém lançadas pela empresa New Holland, Grupo CNH, que vieram a apresentar “defeito de fabricação”.
Destaca que a cópia dos e-mails trocados entre as agravadas (cf. fls. 887) evidencia o defeito nos equipamentos, e demonstra a participação do Banco nas “até na construção de acordo de devolução das máquinas defeituosas e no cancelamento no contrato de financiamento, inclusive na assunção da obrigação do alongamento dos demais equipamentos”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, e reconhecida a legitimidade passiva do Banco agravado; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID. 31633455).
É a suma.
D E C I D O
O microssistema normativo do CDC conferiu ao consumidor o direito de demandar contra quaisquer dos integrantes da cadeia produtiva com o objetivo de alcançar a plena reparação de prejuízos sofridos no curso da relação de consumo, o que justificaria a manutenção do Banco no polo passivo da demanda.
Porém, no presente caso, a relação de consumo restou afastada por decisão judicial, assim, caberia ao agravante comprovar que os danos sofridos decorreram dos atos praticados pelo Banco, afinal, neste caso, o réu será aquele que for apontado como causador do dano, de acordo com o art. 927, do CC, que prevê que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
Na inicial, os autores narram que, em razão dos vícios nas plantadeiras adquiridas, celebrou acordo com a fabricante e com a instituição financeira, no qual definiram que o valor desembolsado pelos autores seria restituído, o valor referente à Cédula de Crédito Bancário seria quitado, e por fim, diante dos prejuízos, a fabricante compensaria financeiramente os autores, o que poderia ser feito mediante quitação de parcelas dos demais financiamentos realizados pelos autores, ou, por repasse em moeda corrente.
Prosseguem dizendo que, em razão do descumprimento parcial do acordo, precisaram desembolsar valores para adquirir novas plantadeiras, que só chegaram no final da janela do plantio, atrasando, assim, o plantio da lavoura de milho safrinha, o que causou os prejuízos pelos quais os autores buscam ressarcimento.
Pelo que se extrai dos fatos narrados, ainda que o Banco tenha feito parte das negociações referentes a aquisição dos veículos, não há falar em legitimidade passiva quando nenhum dos danos narrados pelos autores decorrem de atos imputados ao Banco.
Ademais, extrai-se da inicial que o autor justifica a responsabilidade civil da instituição financeira com base na relação de consumo existente entre as partes, a qual foi afastada por decisão judicial.
Assim, em uma primeira análise, não restou suficientemente comprovada a legitimidade passiva do Banco CNH industrial, uma vez que nenhum dos danos narrados pelo autor decorrem de atos imputados ao Banco, mas, sim, da fabricante.
Desta forma, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e atribuição do efeito suspensivo ao recurso, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados/interessados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator